Tribunal: STF
Processo: Rcl 77523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Criciúma/SC contra decisão proferida pela a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo 5032504-65.2023.8.24.0020, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 611.503 RG/SP – Tema 360, e do Recurso Extraordinário com agravo - ARE 1.306.505-RG/AC – Tema 1157 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante afirma que:



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no Tema 360 da repercussão geral ao equiparar o servidor público estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT, ao servidor efetivo, garantindo-lhe o reenquadramento em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, em afronta ao decidido no Tema 1157 do STF .



    Dessa forma, o juízo Reclamado inobservou os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360 do STF, bem como descumpriu o definido no Tema 1157, também do STF, viabilizando a presente Reclamação (doc. 1, p. 3).



    Informa tratar-se, na origem:



    [...] de ação de conhecimento que resultou na condenação do Município ao pagamento de valores retroativos decorrentes de promoção por merecimento concedida judicialmente a servidor público municipal estabilizado. A sentença foi mantida em grau recursal, transitando em julgado em 19 de dezembro de 2018. 



    Em razão da decisão, o autor apresentou cálculos, propondo o cumprimento de sentença.



    No cumprimento de sentença, o Município de Criciúma apresentou impugnação, sob a alegação de inexigibilidade do título executivo, nos termos do art. 535, inciso III, § 5º, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão exequenda estaria fundada em norma reconhecidamente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3609/AC. 



    Isso porque o autor é servidor público estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT, tendo lhe sido conferidos, indevidamente, direitos destinados aos servidores efetivos, no caso, especificamente, ao direito à promoção por merecimento. 



    O juízo de primeiro grau, diante de tal fato, acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença [...].



    Contudo, em sede de Recurso Inominado, interposto pelo autor, a Turma Recursal reformou a decisão para determinar o prosseguimento da execução, afastando a aplicação do art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil [...].



    Com a intenção de ver reformado o julgado, o Município de Criciúma apresentou Recurso Extraordinário, para ver reconhecido o desrespeito aos temas n. 360 e 1.157 do STF, pela decisão objurgada e, nesta oportunidade, apresenta a presente Reclamação, diante da inobservância das decisões proferidas pela Suprema Corte (doc. 1, pp. 3-6).



    Sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial fundado em situação reconhecidamente inconstitucional e a impossibilidade de enquadramento de servidor estabilizado no plano de cargos, carreira e remuneração implementado para servidores públicos efetivos (doc. 1, p. 6).



    Argumenta que:



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido Tema de Repercussão Geral (RE 611.503/SP), fixou a tese de que são inconstitucionais sentenças exequendas que tenham aplicado norma declarada inconstitucional pelo STF, ainda que a coisa julgada tenha se formado anteriormente



    [...] Portanto, a aplicação do Tema é inarredável, no caso em apreço, uma vez que o recorrido é servidor estabilizado pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo ser considerado como servidor efetivo, ou seja, não possui os mesmos direitos que o servidor que fora aprovado em concurso público, na forma do art. 39 da Constituição Federal.



     Esta tese já fora discutida por essa Suprema Corte, em controle concentrado de constitucionalidade, na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3609 do Estado do Acre, a qual restou decidida pela inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 38 daquele Estado, que efetivou todos os servidores públicos que haviam sido nomeados sem concurso público até 31 de dezembro de 1994 (doc. 1, pp. 7-8).



    Prossegue afirmando que:



    a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público, no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes [...].



    O entendimento desse Colendo Supremo Tribunal Federal, nessa esteira, é consolidado, acerca da inconstitucionalidade da equiparação entre servidores efetivos e estabilizados sob a força do art. 19 do ADCT 1 . Nesse sentido: ADI 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 16/3/2007; ADI 3609, Rel Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; ARE 1069876 AgR, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/11/2017; ARE 1238618 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/03/2020 (doc. 1, pp. 8-9).



    Conclui:



    [...] restou evidenciado que a concessão da promoção por merecimento para servidor público estabilizado por força do art. 19 do ADCT, afrontou a Constituição da República, se enquadrando como uma das hipóteses previstas no Tema de Repercussão Geral 360 e no Tema 1157, uma vez que a sentença proferida no processo de conhecimento possui um sentido inconstitucional, merecendo ser desconstituída a coisa julgada, uma vez que não pode ser convalidada.



    [...] Ademais não se questiona a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada (doc. 1, pp. 10-11, grifei).



    Ao final, requer:  



    [...] a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata do cumprimento de sentença até o julgamento final da presente Reclamação, impedindo a prática de quaisquer atos executórios que possam ensejar a concretização de uma decisão flagrantemente contrária à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF e Temas 360-RG e 1157-RG.



    Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, ao analisar a controvérsia, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada:



    RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO EM RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 535, §7º DO CPC. ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONCEDE PROGRESSÃO POR MERECIMENTO NA CARREIRA DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA E POSSUI FUNDAMENTO NO ART. 10 DA LC N. 013/99. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE NÃO ENVOLVE A ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO É OBJETO DA INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 3609/AC. RELATIVIZAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (doc. 9).



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] Compulsando os autos, verifico que a decisão que constitui o objeto do presente cumprimento de sentença, apresentada no Evento 1.8, não tratou da estabilidade da parte exequente, tampouco possui fundamento no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    [...] Como visto, a ação de conhecimento tratou de concessão de progressão na carreira de servidor público do Município de Criciúma e possui fundamento no art. 10, da LC 013/99, dispositivo legal que não é objeto da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 3609/AC.



    [...] Portanto, considerando que o título executivo judicial que constitui o objeto do presente cumprimento de sentença não está fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica o disposto no art. 535, §7º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei 9.099/95) (doc. 10, pp. 1-3 - grifei).



    Conforme verificado no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC, a sentença no processo de conhecimento, transitou em julgado em 19/12/2018 (doc. 8, p. 34).



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF, com teor semelhante ao enunciado no Tema 360 de RG. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma e aplico a mesma orientação para o presente caso.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).  



    Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade. Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 49.979 AgR/PE, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/12/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator